Tribunal: TJBA
Processo: 8001935-47.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001935-47.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOILSON CARLOS DA ROCHA SOUZA

Advogado(s)
:
ERICA ARAUJO UDERMAN, CASSIO MENDES PAZ

APELADO: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIA
S
. SENTENÇA QUE JULGOU
IM
PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL.
SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE
NILO PEÇANHA
.
LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Ação ordinária ajuizada por servidor público municipal inativo visando ao pagamento de indenização pecuniária decorrente da não fruição de períodos de licença-prêmio durante o vínculo funcional, exercido entre 1985 e 2021. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob fundamento de ausência de norma municipal regulamentadora.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída quando não houver regulamentação específica municipal;
(ii) quais parcelas devem compor a base de cálculo da indenização.

III. Razões de decidir:

3.
A legislação municipal reconhece o direito à licença-prêmio e houve concessão administrativa do benefício a outros servidores.

4.
A ausência de norma regulamentadora específica não impede a conversão em pecúnia, à luz da jurisprudência consolidada do STF (Tema 635 da Repercussão Geral) e do STJ (Tema 1086 dos Recursos Repetitivos).

5.
A negativa de pagamento caracteriza enriquecimento sem causa da Administração, vedado constitucionalmente.

6.
A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração do servidor acrescida das parcelas de caráter permanente, excluídas as vantagens transitórias.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso conhecido e provido
. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento da indenização correspondente às licenças-prêmio não usufruídas, calculada sobre a última remuneração do servidor com as parcelas de caráter permanente.

Tese de julgamento
:
“1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidor inativo, mesmo na ausência de regulamentação específica municipal.
2. A base de cálculo da indenização deve considerar apenas parcelas de natureza permanente da remuneração.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1.º, III, e 37, caput; EC n.º 113/2021, art. 3.º; CPC, art. 85, § 3.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE n.º 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 28.02.2013 (Tema 635); STJ, REsp n.º 1881283/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1086).

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001935-47.2024.8.05.0271

tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA

e como apelad
a

JOILSON CARLOS DA ROCHA SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar provimento
ao recurso
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22